Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709492-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA VASCONCELOS DE SOUZA LIMA MENDES APELADO: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP, ROBSON ALVES MENDES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RITA DE CASSIA VASCONCELOS DE SOUZA LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, a Apelante informa que o apelo veio desacompanhado de comprovante de recolhimento de preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça. O Apelado apresentou contrarrazões, impugnando, preliminarmente, a gratuidade de justiça. Assim, em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para, querendo, manifestar-se acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2022 14:39:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador